Tribunal: TJBA
Processo: 8179577-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8179577-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACIANA ALVES DE JESUS Advogado(s): RAISA PAIVA BORGES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 113/2021 E 136/2025. INOVAÇÃO NORMATIVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para julgar procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário. 2. O acórdão embargado determinou o pagamento das parcelas vencidas com correção pelo INPC e incidência de juros moratórios pela taxa da caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC. 3. Nos embargos, a autarquia apontou omissão no julgado quanto à superveniência da Emenda Constitucional 136/2025, que alterou o art. 3º da EC 113/2021, redefinindo a aplicação da SELIC nos débitos judiciais contra a Fazenda Pública. 4. Sustentou que, com a revogação da incidência da SELIC para o período anterior ao requisitório, deveria ser aplicada a sistemática do Código Civil (arts. 389 e 406), conjugada com o art. 41-A da Lei 8.213/91 e o Tema 905/STJ. 5. A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão e o caráter protelatório dos aclaratórios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão omitiu-se quanto à superveniência da EC 136/2025, que revogou a aplicação da SELIC em condenações contra a Fazenda Pública no período anterior ao requisitório, exigindo nova disciplina dos consectários legais em matéria previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo considerados omissos os julgados que deixam de se pronunciar sobre norma superveniente aplicável à hipótese dos autos. 8. A EC 136/2025, vigente desde setembro de 2025, deu nova redação ao art. 3º da EC 113/2021, restringindo a aplicação da taxa SELIC ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, vedando sua incidência nas condenações anteriores a esse marco. 9. A omissão do acórdão quanto à referida norma compromete a integridade da fundamentação jurídica do julgado, devendo ser suprida. 10. A lacuna normativa criada pela revogação da SELIC deve ser preenchida pelas normas gerais do Código Civil, especialmente os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação da Lei 14.905/2024, sem prejuízo da legislação previdenciária específica. 11. Em matéria previdenciária, o art. 41-A da Lei 8.213/91 prevê expressamente o uso do INPC como índice de correção monetária, entendimento consolidado no Tema 905/STJ. 12. Assim, para o período posterior à vigência da EC 136/2025, os consectários legais devem observar: (a) correção monetária pelo INPC; (b) juros de mora pela diferença entre SELIC e INPC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil. 13. Tal solução preserva o princípio tempus regit actum e assegura coerência normativa, sem aplicação retroativa da EC 136/2025. 14. Jurisprudência citada: “Os embargos declaratórios não têm caráter infringente, não podendo modificar, corrigir, reduzir ou ampliar a sentença. [...] Não se permite inovação no processo por meio de embargos de declaração, modificando, na essência, a decisão” (RT 631:299; 648:275; 648:276). IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para suprir omissão e fixar os consectários legais da seguinte forma: a) até 08/12/2021: INPC e juros da poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97); b) de 09/12/2021 até setembro/2025: SELIC (EC 113/2021); c) a partir de setembro/2025: INPC (art. 41-A da Lei 8.213/91) e juros correspondentes à SELIC deduzido o INPC (art. 406, § 1º, do Código Civil). Tese de julgamento: “É omisso o acórdão que deixa de considerar a superveniência de norma constitucional aplicável à fixação dos consectários legais, devendo-se, a partir da EC 136/2025, aplicar o INPC como índice de correção monetária e, para os juros moratórios, a diferença entre a SELIC e o INPC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8179577-75.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JACIANA ALVES DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 30 de Setembro de 2025.